Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008195-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA DA SILVA - CPF: 279.010.761-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO, E DETERMINOU A REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSAR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA ACIMA DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 516, INC. II, DO CPC – COMPETÊNCIA PERANTE O JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo o valor atribuído à causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o processamento do feito.

2. Em se tratando de C
umprimento de Sentença, a competência é do
juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JOÃO BATISTA DA SILVA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
João Batista da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança
de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV (Processo no
388-39.2015.811.0051 – cód. 88714)
, declinou da competência para julgar o feito, e determinou a sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) salários-mínimos.

O Agravante aduz, em síntese, que, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha entendido pela aplicação da Resolução do Tribunal de Justiça n. 004/2014/TP e do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, o feito transitou em julgado e encontra-se na fase de liquidação de sentença, não sendo, portanto, cabível o decreto de incompetência.

Alega, ainda, que, o valor da causa (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais), excede a 60 (sessenta) salários-mínimos, considerando que a época da propositura da ação o salário mínimo tinha o valor mensal de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), sendo que sessenta salários mínimos alcançava o valor de R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais), razão pela qual, ao contrário do decidido, a ação possui valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, não se aplicando a Resolução no 004/2014/TP, bem como, há a necessidade de perícia técnica contábil.

Postulou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de obter a tutela de urgência, sob a forma de tutela antecipada, ou sob a forma de tutela cautelar, até o julgamento final do recurso, em razão de sua negativa acarretar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.

No mérito, requer o provimento do recurso, tornando definitivo o pedido liminar, a fim de cassar/anular a decisão de piso que, concluindo pela incompetência absoluta com fulcro no IRDR 85560/2016, determinou o envio do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde-MT, mantendo-se a competência da Justiça comum da Comarca de Campo Verde, para os atos executórios (liquidação e cumprimento de sentença), em detrimento do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca.

Liminar foi deferida (Id. 8596888).

Não houve apresentação da contraminuta recursal (Id. 14393494).

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento
(Id. 18048453).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 25 de junho 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, João Batista da Silva agrava da decisão que declinou da competência para julgar o feito, e determinou a sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Inicialmente, importa consignar que, cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar o acerto da decisão recorrida.

No caso dos autos, liminarmente, determinei a suspensão dos efeitos do ato decisório, uma vez que a questão merece ser mais bem analisada.

Eis o teor do dispositivo da decisão de primeiro grau:

(...) De elementar conhecimento que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por intermédio da Resolução de no 004/2014/TP, atribuiu inicialmente aos juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, a competência para processar, e julgar as causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. Entretanto, havia posicionamentos divergentes quanto a competência dos Juizados Especiais, notadamente diante da possibilidade/necessidade de realização de perícia técnica contábil. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – COMPETÊNCIA – CAUSA COMPLEXA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As causas que versam sobre a conversão decorrente do cruzeiro real em URV demandam dilação probatória, sendo necessária a realização de perícia técnica contábil, o que não se enquadra com o rito sumaríssimo dos Juizados

Especiais, que são regidos pelos princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, razão pela qual, devem ser processadas e julgadas por uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública. (TJMT, Ap 155930/2016, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalvez, j. 13.12.2016, sem grifos no original). Todavia, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas no 85560/2016 firmou a seguinte tese: Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Diante do exposto, considerando que o valor da causa não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, reconheço a incompetência deste juízo e determino sejam os autos remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se, com as baixas e anotações de estilo, expedindo o necessário.

O Agravante se insurge contra
a decisão que declinou da competência para julgar o feito, e determinou a sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Pois bem.

Da análise dos fundamentos deste recurso, observa-se dos autos, que na data da propositura da ação (7-2-2015), o salário mínimo vigente era de
R$ 788,00
(setecentos e oitenta e oito reais), bem como o valor atribuído à ação era de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), o que excede os 60 (sessenta) salários mínimos, uma vez que o teto limite para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública era de
R$ 47.280,00
(quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais).

Logo, a pretensão é superior a 60 salários mínimos, fixado como limite às ações contra a Administração Pública que tramitam no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual, é imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado, em razão do valor da causa.

Nesse sentido colaciono jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. ART. 2o, § 2o, DA LEI No 12.153/2009. DECRETADA, EX OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMUM FAZENDÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

(Agravo de Instrumento No 71008137960, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em 25/10/2018).

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARCELAMENTO DE SALÁRIO. DANO MORAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DECLINADA. O art. 2o da Lei Federal n. 12.153/2009, estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Já o § 2o do artigo supramencionado, estabelece que quando a pretensão versar acerca de obrigações vincendas, o valor da causa deverá corresponder a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas. No caso em espécie, o comprovante de renda acostado aos autos demonstra que o duodécuplo dos vencimentos percebidos pela parte autora, acrescido do valor postulado a título de danos morais, ultrapassa o montante de 60 salários mínimos. Logo, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado para processamento do feito, em razão do valor da causa.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. UNÂNIME.

(Recurso Cível No 71007483373, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/9/2018)

Desse modo, os autos não se amoldam
a tese jurídica
firmada no IRDR n. 85560/2016, sobre o tema n. 01, que estabelece:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por outro lado
,
o feito transitou em julgado e encontra-se na fase de liquidação de sentença, não sendo, portanto, cabível o decreto de incompetência.

Devendo ser
observado o disposto no art. 516, inc. II, do CPC, segundo qual o cumprimento de sentença deve ser efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição,
in litteris:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - Os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

I
II - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio

do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

No Conflito de Competência n.o 1000166-22.2019.8.11.9005, em sua bem lançada decisão, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro fixou entendimento, que em se tratando de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA

REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR

(URV) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR INDIVIDUAL ACIMA DE 60 SALÁRIOS

MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA –

INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO IRDR

N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART.

516,
II DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.2. Com essa premissa, inviável o declínio de competência por força do decidido no IRDR n. 85560/2016 quando se tratar de demanda que, embora relativa à URV, possui valor da causa superior ao teto do Juizado da Fazenda Pública.

3.
Em se tratando de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC
.

(N.U 1000166-22.2019.8.11.9005, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/6/2019, publicado no DJE 13/6/2019).
[Destaquei]

Assim, diante da Incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para processar e julgar o presente Recurso, cujo valor da causa é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como,
o feito transitou em julgado e encontra-se na fase de liquidação de sentença, não sendo, portanto, cabível o decreto de incompetência.

Com dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar o prosseguimento do feito na Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020